Tribunal: TJPA
Processo: 0025809-44.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025809-44.2013.8.14.0301

APELANTE: BRUNO LIMA FERREIRA DINIZ

APELADO: PEDRO HENRIQUE BARROS DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INTEGRATIVOS. OMISSÃO QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e, após embargos de declaração opostos pelo autor, integrou o julgado para condenar o réu também ao ressarcimento de danos materiais decorrentes de despesas com tratamento odontológico.

2.

A sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e danos materiais no montante de R$ 6.615,00, relegando eventual saldo à fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração foram indevidamente acolhidos com efeitos modificativos, em afronta ao art. 1.022 do CPC; (ii) saber se houve prova suficiente dos danos materiais alegados; (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão da sentença quanto ao pedido de indenização por danos materiais autoriza o acolhimento de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, sendo admissíveis efeitos modificativos quando decorrentes logicamente da integração do julgado.
4. Os danos materiais restaram comprovados por documentação constante dos autos, previamente submetida ao contraditório, inexistindo violação às garantias do devido processo legal e da ampla defesa.
5. O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração podem produzir efeitos modificativos quando destinados a suprir omissão relevante, cuja correção implique, de forma necessária, alteração do resultado do julgamento.

2.

Mantém-se o quantum indenizatório por danos morais quando fixado em patamar razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recebo
a presente apelação no seu duplo efeito.

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Cuida-se de Apelação Cível interposta por PEDRO HENRIQUE BARROS DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por BRUNO LIMA FERREIRA DINIZ, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e, em sede de embargos de declaração opostos pelo autor, integrou o decisum para acrescer a condenação ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 6.615,00, referentes a despesas com tratamento odontológico, relegando eventual saldo à fase de liquidação.

Em suas razões de apelação, o recorrente sustenta, em síntese:
(i) a nulidade da sentença integrativa, ao argumento de que os embargos de declaração teriam sido indevidamente acolhidos com efeitos modificativos, em afronta ao art. 1.022 do CPC;
(ii) a inexistência de prova suficiente dos alegados danos materiais, afirmando que os documentos não foram submetidos a contraditório efetivo;
(iii) a desproporcionalidade do quantum fixado a título de danos morais, pleiteando sua redução.

Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença integrativa ou, subsidiariamente, afastar a condenação por danos materiais e reduzir a indenização moral.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, defendendo a existência de omissão sanada corretamente pelos embargos e a adequação dos valores fixados .

Em 04/09/2025, por força da Emenda Regimental 37/2025 – TJPA, o presente recurso veio, por
redistribuição
, a esta relatoria.

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão ao apelante quanto à alegação de nulidade da sentença integrativa.

Conforme se extrai da sentença originária, o Juízo de primeiro grau deixou de se manifestar expressamente sobre o pedido de indenização por danos materiais, apesar de constar nos autos documentação relativa às despesas odontológicas suportadas pelo autor. Tal circunstância caracteriza omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, apta a ser sanada por embargos de declaração.

Julgados confirmam a possibilidade dos embargos declaratórios poderem, excepcionalmente, produzir efeitos modificativos quando a correção do vício apontado (omissão) conduzir, de forma lógica e necessária, à alteração do resultado do julgamento. É o que se pode constatar nos seguintes julgamentos:

[...] A omissão quanto à análise de prova documental relevante constitui vício que enseja a integração da decisão judicial com efeitos modificativos [...]

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810074-54.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/11/2025)

“[...] os embargos de declaração visam sanar vícios na decisão judicial, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, admitindo-se efeitos modificativos quando da correção de tais vícios decorrer alteração do conteúdo decisório.

(TJPR, 0000347-07.2025.8.16.9000, rel. Tiago Gagliano Pinto Alberto, Turma Recursal Reunida, j. 1/6/2025, DJe 3/6/2025)

[...] eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2231686/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1.ª T., j. 11/12/2023, DJe 14/12/2023)

Foi exatamente o que ocorreu no caso, uma vez que o reconhecimento da omissão implicava, inevitavelmente, o exame do pedido de ressarcimento material .

Assim, inexiste extrapolação dos limites objetivos dos embargos de declaração, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Também não prospera a insurgência quanto à ausência de prova dos danos materiais.

A decisão integrativa consignou que o valor de R$ 6.615,00 corresponde a despesas odontológicas comprovadas nos autos, reputadas incontroversas à luz do conjunto probatório então produzido, ressalvando, com acerto, que eventual complemento dependeria de liquidação.

Os documentos que embasaram a condenação já integravam os autos antes da sentença e foram passíveis de contraditório, inexistindo violação aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. A mera discordância do réu quanto à valoração da prova não autoriza a conclusão de cerceamento de defesa ou de nulidade do julgado .

No tocante ao pedido de redução do valor fixado a título de danos morais, igualmente não merece acolhida a pretensão recursal.

A sentença fundamentou adequadamente a condenação, reconhecendo a prática de ato ilícito ofensivo aos direitos da personalidade do autor, com base em robusto acervo probatório, inclusive oriundo de processo penal conexo. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Não se verifica, portanto, excesso manifesto ou descompasso com os parâmetros adotados por esta Corte e pelos tribunais superiores em hipóteses análogas, razão pela qual não se justifica a intervenção do Tribunal para minorar o quantum arbitrado .

Diante do exposto
, nego provimento
à apelação, mantendo integralmente a sentença e a decisão integrativa que acolheu os embargos de declaração.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026